Tribunal: TJES
Processo: 5008256-34.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2023-08-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008256-34.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: LUCIANO CAETANO BONJARDIM
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FALHA NO SERVIÇO. CANCELAMENTO INDEVIDO DE NÚMERO TELEFÔNICO. NARRA O AUTOR QUE ADQUIRIU OS SERVIÇOS DA RÉ EM 2021 RECEBENDO A TITULARIDADE DO N.º (27) 99871991, MODALIDADE PRÉ-PAGA. O NÚMERO FOI UTILIZADO PARA MELHORAR OS SERVIÇOS DE SEU ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, RECEBENDO CONTATO DE CLIENTES. EM 24/10/2022 DESCOBRIU QUE NÃO CONSEGUIA MAIS UTILIZAR O NÚMERO MESMO TENDO REALIZADO RECARGA NO DIA 20/10/2022. APÓS ENTRAR EM CONTATO COM A EMPRESA, FOI INFORMADO DE QUE PODERIA SE TRATAR DE FALTA DE RECARGA E QUE SERIA NECESSÁRIO NEGOCIAR JUNTO AO NOVO PROPRIETÁRIO DA CONTA PARA OBTER O NÚMERO DE VOLTA. FORAM REALIZADAS DIVERSAS TENTATIVAS ATÉ QUE NÃO CONSEGUISSE MAIS ENTRAR EM CONTATO, SEM OBTER ÊXITO EM SOLUCIONAR A DEMANDA. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) LIMINAR PARA DETERMINAR O RESTABELECIMENTO DO NÚMERO, B) RATIFICAÇÃO DA LIMINAR EM SENTENÇA E B) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$15.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA: A) CONDENAR A RÉ NA OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NO RESTABELECIMENTO DA LINHA SOB NÚMERO 027 99987-1991 EM NOME DO AUTOR, DE MANEIRA PRÉ-PAGA E CONSEQUENTE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DA LINHA PARA O NOME DA AUTORA, B) CONFIRMAR A DECISÃO PROVISÓRIA, C) CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE R$4.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL E SUBSIDIARIAMENTE A CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS E A REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELAS PROVAS ACOSTADAS NOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA.
EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER DEVERÁ SER APURADO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E POSSIVELMENTE CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS.
SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)